Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-52.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000550-52.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIZETE SANTANA MAGALHAES - CPF: 284.707.291-87 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELAD
A
:

MARIZETE SANTANA MAGALHAES

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA.
ATRASO DE VOO
SUPERIOR A 18 DEZOITO HORAS
. PERDA DE CONEXÃO. ALEGADA ADVERSIDADE METEOROLÓGICA.
MERAS ALEGAÇÕES.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO.
ÔNUS DA COMPANHIA ÁEREA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, II DO CPC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO
“
QUANTUM
”
INDENIZATÓRIO.
CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais fundada em atraso de voo superior a 18 horas, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00 à passageira. A parte ré alegou causas meteorológicas como justificativa do atraso e pediu, alternativamente, a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ocorrência de condições meteorológicas adversas, alegadas pela companhia aérea, constitui excludente de responsabilidade civil; e (
ii
) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais pode ser
considerado excessivo à luz dos critérios da razoabilidade e da jurisprudência do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o CDC, e sua exclusão exige prova de fato externo que rompa o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, e do art. 251-A da L. 7.565/1986 (alterada pela L. 14.034/2020).

4.
A alegação de mau tempo não foi acompanhada de documentação técnica ou prova inequívoca. Tampouco restou comprovado que a assistência material prestada à consumidora tenha sido suficiente para mitigar os efeitos do atraso.

5.
O atraso de 18 horas na chegada ao
destino final
comprometeu o cumprimento do contrato e caracteriza falha na prestação do serviço.

6.
O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 observa os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a jurisprudência consolidada para casos de atraso expressivo em voos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alegação genérica de condições meteorológicas adversas, desacompanhada de prova robusta, não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por atraso de voo superior a 18 horas.

2.
Configura-se o dever de indenizar por danos morais em razão de falha na prestação do serviço, quando não comprovado o rompimento do nexo causal por evento externo e imprevisível.

3.
O valor fixado a título de danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a manutenção de montante compatível com a jurisprudência local."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 14 e 6o, VI; L. 7.565/1986, art. 251-A; CPC,
arts
. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 18/02/2016; TJMT, Ap.
Cív
. no 1005631-35.2022.8.11.0007, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 02/08/2023; Ap.
Cív
. no 1003258-38.2022.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
Gol Linhas Aéreas
S/A
,
ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
a Vara de Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais

ajuizada por
Marizete Santana Magalhães
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Diante de todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

- Condenar a reclamada pagar a parte demandante, a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês da citação.

Sucumbente o polo ativo de parte mínima, arcará o passivo com o pagamento das custas e despesas processuais, bem assim dos honorários
advocatícios que ora fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil [...]” – (
grifo original
)

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada.
Da excludente de responsabilidade.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Subsidiariamente, pugna
pela redução do
“
quantum
”
indenizatório arbitrado.

Do prequestionamento.

Recurso de Apelação tempestivo
(
303042368
)
e preparo devidamente recolhido (
ID.
303769866
)

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações do recorrente, e defendendo o desprovimento recursal

(ID no
303042367
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO(S):
MARIZETE SANTANA MAGALHAES

Mérito Recursal

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme
relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Gol Linhas Aéreas S.A., ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Marizete Santana Magalhães — cuja causa de pedir decorre de atraso de voo superior a 18 (dezoito) horas — julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade da empresa aérea e condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais, a empresa aérea recorrente aponta a ausência do dever de indenizar, alegando que o atraso na chegada ao destino, em razão de condições meteorológicas, não gera dano moral, bem como que foi prestada a devida assistência, com hospedagem e alimentação, à parte recorrida, pleiteando, assim, a reforma da sentença para afastar a indenização por danos morais.

Aponta, ainda, que, acaso mantida a responsabilidade da Recorrente, é necessária a redução do valor indenizatório, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e aos parâmetros do
Eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

De outro lado, aduz a parte recorrida que
a alegação da companhia aérea de que o atraso decorreu de condições climáticas adversas, ainda que admitida, não se mostra apta a afastar sua responsabilidade objetiva, uma vez que tais ocorrências integram o escopo do risco da atividade econômica desenvolvida
.

Assim, a existência de eventual adversidade meteorológica não rompe o nexo causal entre a conduta da transportadora e o prejuízo experimentado pela passageira.

Em seguida, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela empresa apelante.

Da ausência de conduta ilícita praticada. Da excludente de responsabilidade.

D
a análise do conjunto probatório, verifica-se que a Recorrida, Marizete Santana Magalhães, ajuizou ação de indenização por danos morais em face de GOL Linhas Aéreas S.A.

Narrou, em síntese, que adquiriu passagens aéreas da requerida para o trajeto Cuiabá/MT – Fortaleza/CE, com embarque previsto para 14/03/2022, às 04h50min, realizando conexões em São Paulo/SP e Salvador/BA, e chegada programada ao
destino final
às 16h30min do mesmo dia.

Alegou, ainda, que o voo inicial sofreu atraso, ocasionando a perda da conexão em Salvador, sendo realocada em outro voo, com chegada ao destino apenas em 15/03/2022, às 11h00min, totalizando 18 (dezoito) horas de atraso em relação ao contrato.

Por sua vez, a companhia aérea recorrente sustenta que o atraso decorreu de condições meteorológicas adversas, fato que, segundo alega, não ensejaria dano moral. Afirma, ademais, ter prestado toda a assistência necessária, com hospedagem e alimentação, pleiteando, assim, a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

A presente demanda versa sobre atraso de voo nacional contratado para 12/03/2023, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-Ado Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), que assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da recorrente ao pagamento do dano moral, é imprescindível que a parte recorrida faça prova do alegado prejuízo extrapatrimonial. Todavia, também é ônus da Apelante comprovar suas alegações quantos aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do autor, conforme determina o art. 373, e incisos do CPC
,
in
verbis
:

“
Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

No caso, a Recorrente sustenta que o atraso do voo decorreu, única e exclusivamente, de evento inevitável, consistente na ausência de condições
meteorológicas favoráveis à decolagem, circunstância que, segundo alega, configuraria hipótese de exclusão de sua responsabilidade.

Portanto, a controvérsia instaurada nos presentes autos gira em torno da responsabilidade civil da companhia aérea GOL Linhas Aéreas S.A., ora apelante, em decorrência de atraso no voo contratado pela consumidora Marizete Santana Magalhães, com perda de conexão e chegada ao
destino final
com expressivo atraso de 18 horas.

Em que pese a irresignação manifestada pela empresa apelante, suas alegações não merecem acolhimento.

Nessa quadra,
conforme assente na jurisprudência
hodierna
, a responsabilidade civil da transportadora aérea perante o consumidor é objetiva, conforme o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é suficiente, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano experimentado, sendo irrelevante a aferição de culpa.

No caso concreto, restou comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no atraso excessivo — 18 horas — para o cumprimento do contrato de transporte. O argumento da companhia aérea de que o evento teria decorrido de força maior, por condições climáticas desfavoráveis, não se sustenta diante da ausência de prova robusta de que o nexo causal tenha sido rompido por fator externo absolutamente inevitável e imprevisível.

Por oportuno, ainda que se admitisse a existência de condição excepcional — como a alegada instabilidade climática —, tal circunstância, por si só, não é hábil a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço de transporte aéreo.

Ao revés, impõe-se a este o dever de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que não ocorreu no presente caso.

Outrossim, cumpre salientar que não foram apresentados elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma inequívoca, que o atraso suportado pelo autor decorreu de suposto impedimento técnico ou climático capaz de obstar a regular operação do voo. Assim, a tese defensiva da companhia aérea revela-se fragilizada, por se apoiar unicamente em alegações desprovidas de comprovação.

Por fim, insta salientar que a empresa apelante não logrou comprovar de maneira adequada que tenha prestado toda a assistência material devida à passageira durante o período de atraso, o que impõe ainda mais gravidade à omissão e acentua o sofrimento experimentado pela consumidora, conforme reconhecido no juízo de origem.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como estabelece o artigo 14, §3o e incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

Senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3oO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

Assim, escorreito o reconhecimento da responsabilidade do Apelante na forma feita pela sentença recorrida.

1.2.
Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Por consequência dos motivos acima alinhavados, bem como presente o nexo causal entre a conduta ilícita da empresa apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pelo menor impúbere, que t
eve
sua chegada atrasada em aproximadamente
1
8
(
dez
oito
) horas, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar os danos morais suportados.

Ademais,

não se pode considerar mero dissabor do cotidiano, os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de
Justiça, bem como deste Sodalício:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO VOO
– ATRASO NA CHEGADA AO
DESTINO FINAL
DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

(N.U 1005631-35.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 06/08/2023)

1.3.
Da redução do quantum indenizatório arbitrado.

É sabido, que a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem sejam tão ínfimos que se
tornem irrisórios para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e a razoabilidade na apuração do valor, garantindo, assim, o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Dessa forma, é cediço o entendimento na doutrina e na jurisprudência pátria de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas, sempre sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos, à capacidade econômica das partes, bem como à natureza penal e compensatória. A primeira, com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda, com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

No caso em apreço, entendo
que o valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais
da
parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

A propósito, o referido montante se coaduna melhor com os valores usualmente arbitrados por este Egrégio Sodalício em julgados idênticos, que restaram assim ementados:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO CONSUMIDOR –
CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

RECURSO DESPROVIDO.
”

(N.U 1003258-38.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

[
grifo nosso
].

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
”

(N.U 1034625-54.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO DE DEZESSEIS HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
”

(N.U 1023172-23.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025)

1.4. Do p
requestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de
sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado
da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025